Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718050-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTA MARIA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal (R$ 136.783,51), rejeitou a impugnação apresentada pela agravante à penhora de valores em suas contas bancárias na Caixa Econômica Federal (R$ 426,83) e no Nubank (R$ 2.227,20). A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) é idosa (68 anos), sofre de hipertensão e reside com a irmã para dividir despesas; 2) exerce a função de secretária em um escritório de advocacia, com salário mensal de aproximadamente R$ 2.000,00; 3) os valores bloqueados têm natureza salarial e são sua reserva de emergência. Requer a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, sejam liberados os valores bloqueados. No mérito, requer seja reconhecida a impenhorabilidade desses valores. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, a agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando a sua remuneração e as despesas comprovadas. Por sua vez, analisando a ordem judicial de bloqueio de valores, os extratos bancários e o comprovante de pagamento de salário (ID 187885828, 194102394, 194104001 e 194103996 do processo originário), verifico que a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial e sobre quantia inferior a 40 salários mínimos. Em relação aos salários, estes são impenhoráveis por força do art. 833, IV, do CPC. Já a quantia de até 40 salários mínimos também é protegida pela impenhorabilidade, ainda que não se encontre depositada em caderneta de poupança, sendo esse o caso da agravante. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando o caráter alimentar da verba penhorada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão após a instauração do contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias da agravante (Caixa Econômica Federal – R$ 426,83; Nubank – R$ 2.227,20). Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator